Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO URBANÍSTICO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA TERRACAP. PRECLUSÃO. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. TERRAS PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRA EM ESTÁGIO INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o art. 1.013, § 1o, do CPC/15 transfira ao Tribunal a apreciação de “questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”, o efeito translativo impede o exame das matérias acobertadas pela preclusão, como ocorre na hipótese, a impedir o conhecimento de parte do Apelo.
2. O indeferimento da produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único).
3. Embora a Autora alegue, os documentos acostados aos autos não indicam que a área em que se localiza o imóvel objeto da controvérsia é privada.
4. Consoante manifestação técnica acostada aos autos, a área objeto da lide é irregular, sem licenciamento e construída em desacordo com o plano diretor urbano.
5. Comprovado que a obra objeto da ordem demolitória foi erigida em área pública e ausente prova de regularidade da construção e da própria licença para a obra, o ato administrativo expedido pela AGEFIS (DF Legal) deve ser considerado legítimo, sendo a demolição a sanção prevista em lei e imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais.
6. O decurso do tempo é irrelevante para fins de aquisição de direitos reais, visto que a ocupação indevida de área pública não gera posse, mas mera detenção.
7. O direito social à moradia (CR/88, art. 6o) não é absoluto, devendo ser limitado quando houver provas de abuso no exercício dele, em afronta aos direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CR/88, art. 225) e ao cumprimento das funções sociais da cidade, consoante prevê o art. 182 da CR/88, regulamentado pela Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar rejeitada.